Tribunal: TJMT
Processo: 1031377-60.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031377-60.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO BATISTA MELO - CPF: 059.381.353-70 (RECORRENTE), HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0003-06 (RECORRIDO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO. RESOLUÇÃO Nº. 04/2014-TP/TJMT QUE TRATA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009 ESTABELECE A ALÇADA NO PATAMAR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 VENCIMENTOS. ATRÍBUÍDO IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. VALOR APURADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPERAR A ALÇADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º). Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3º, por analogia).

Em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil.

Se a soma de 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pela candidata ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, por extrapolar o lite de sua competência jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

O Reclamante, ora recorrente, prestou concurso público da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, através do EDITAL – No 001/2023 – SEFAZ- MT, de 03 de março de 2023, concorrendo para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais e pretende a anulação das questões nº 19 e 40, sob o argumento de que o gabarito apontado pela banca examinadora está errado, se tratando de erro grosseiro, do qual é cabível a intervenção do judiciário.

Em suas razões recursais, argumenta que as questões impugnadas apresentam mais de uma alternativa correta e que o Poder Judiciário pode intervir para corrigir ilegalidades em concursos públicos, ao final, requer a reforma da sentença por não ter analisado adequadamente os vícios apontados nas questões.

Em contrarrazões, os Recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de questões de concurso e não há erro grosseiro nas questões impugnadas, sendo o edital a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031377-60.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Otavio Augusto Batista Melo

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundação Getúlio Vargas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, o Recorrido prestou o concurso público EDITAL – No 001/2023 – SEFAZ- MT, de 03 de março de 2023, concorrendo para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, bem como que estava previsto no edital de abertura do concurso a disposição de 30 vagas, bem como constituição de cadastro reserva.

No entanto, verifico que no EDITAL n.º Nº 001/2023 do concurso público prestado pelo Reclamante, no item 3 – Do Cargo – consta que o vencimento do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais é de R$ 30.063,76, conforme abaixo se vê:

Especificamente a respeito do valor da causa ser matéria de ordem pública e por isso não se sujeita a preclusão, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“1- Tendo em vista que a questão atinente ao
valor da causa é matéria de ordem pública
, não se opera a preclusão, eis que pode ser suscitada em qualquer fase processual”.

(
TJMT
- Ag 119703/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“
Valor da causa é matéria de ordem pública
, e, portanto, não sujeita a prescrição, podendo ser revista de ofício pelo juízo, a qualquer momento”.

(
TJMT
- Apelação / Remessa Necessária 87286/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2014, Publicado no DJE 12/05/2014)

A Resolução Nº. 04/2014-TP/TJMT que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nada diz especificamente a respeito de concursos públicos, embora possa ser enquadrado na hipótese exemplificada no inciso IX, do § 1º, do art. 1º,
in verbis
:

“1º. Observadas as restrições previstas no § 1º, do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;”

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao apreciar casos concretos tem reconhecido a incompetência do Juizado Especial, por considerar ser matéria de alta complexidade:

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO — MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE — COMPETÊNCIA — VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA.

Questão de matéria atinente à concurso público é de alta complexidade, à afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Recurso provido em parte.

(
TJMT
– Ap 141349/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PED. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM FAVOR JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO N.º 04/2014 – COMPETÊNCIA DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL – RECURSO PROVIDO.

Embora a lide tenha sido rotulada de “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer”, não se pode descurar das peculiaridades da sua causa de pedir, as quais lhe conferem nível de complexidade que não se compatibiliza com o procedimento dos Juizados Especiais, a teor do art. 98, I, da Constituição Federal.

(
TJMT
- AI 73716/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015)

As decisões do Tribunal de Justiça proferidas em casos concretos, não afastam os Juízes de Direito dos Juizados Especiais da obrigação de observarem o disposto na referida Resolução, e de analisarem em cada caso concreto, se há ou não complexidade.

Neste caso em concreto,
há a questão atinente à competência jurisdicional, que por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Deve ser ressaltado que em relação ao valor atribuído à causa pela Recorrente, consta na petição inicial:
“Atribuiu-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

No entanto, o valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico pretendido pelo autor, podendo ser corrigido de ofício pelo Juiz, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 292, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

O Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar causas de valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em face ao estatuído no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

O do § 1º, do art. 1º, da Resolução Nº. 04/2014-TP/TJMT também limita a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a 60 (sessenta) salários mínimos,
in verbis
:

“1º. Observadas as restrições previstas no § 1º, do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos,...”

Entendo que em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente no mínimo a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/2009 e também ao prescrito no art. 292, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil.

Eis o que dispõe especificamente o § 2º, do art. 2º, da Lei 12.153/2009,
verbis
:

“§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo”.

O Código de Processo Civil no art. 292 estabelece regras para a fixação do valor da causa, quando a pretensão se refere a prestações em 12 (doze) meses, nas ações de alimentos, em conformidade com o seu inciso III, e igual a 01 (uma) prestação anual, for por tempo indeterminado ou superior a um ano, nos termos do que consta no § 2º,
in verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

De acordo com o EDITAL n.º 001/2023 do concurso público prestado pelo Reclamante, no item 3 – consta que o vencimento do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais é de R$ 30.063,76. Multiplicando-se esse valor por 12 (doze), chegar-se-á ao valor de R$ 360.765,12, o qual deveria ter sido atribuído à causa.

O valor atual (ano de 2025) do salário mínimo é R$ 1.518,00, multiplicado por 60 (sessenta), chega-se ao valor de R$ 91.080 que é o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública. Se for tomado por base o vencimento do cargo almejado e o salário mínimo da época do ajuizamento da ação, a saber, o ano de 2023, multiplicando-se R$ 1.320,00 por 60 (sessenta), chega-se ao valor de R$ 79.200, que seria o limite de alçada no referido ano.

Eis como tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em concurso público, a respeito do valor da causa para fins de fixação de competência do Juizado Especial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA – MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO – INABILITAÇÃO DO CERTAME – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RESOLUÇÃO Nº. 04/2014 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COMPLEXIDADE DEMONSTRADA – COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Embora a Lei de Regência não vede a tramitação de ações judiciais que envolvam matérias ligadas a certame público, não se pode descurar das peculiaridades da causa de pedir, as quais lhe conferem certo nível de complexidade que não se compatibiliza com o procedimento dos Juizados Especiais, a teor do art. 98, inciso I, da Constituição Federal.

De outro modo, não fosse à complexidade da causa que conduz à possível e necessária dilação probatória,
não se deve considerar apenas o valor atribuído à causa para firmar a competência do Juizado, mas também o benefício econômico perseguido pela parte, que possivelmente ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos estabelecidos na Lei nº. 10.259/2001.

(
TJMT
- AI 55516/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO E PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS - DECISÃO QUE DETERMINOU CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – BURLA A ATRIBUIÇÃO VALOR DA CAUSA A FIXAR COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - NULIDADE DA DECISÃO - OBJETO DA DEMANDA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - VALOR DADO À CAUSA INCOMPATÍVEL COM O PREVISTO NA LEI 12.153/2009 E RESOLUÇÃO N. 004/2014/TP – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS E COMPLEXIDADE DA CAUSA - COMPETÊNCIA DA VARAESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Postulando a parte não apenas sua nomeação e posse no cargo, mas também os valores que entende possam ser devidos relativos a parcelas remuneratórias entre a data da citação e a data da nomeação e posse, justificada a origem do valor da causa, que excede o patamar de 60 salários mínimos.

Considerando que o valor dado à causa pela parte autora não é compatível com o previsto na referida lei 12.153/2009, já que ultrapassa 60 salários mínimos (e, por isso, determinante para fixação da competência), e dada a complexidade da causa, a competência para a apreciação do feito em debate é do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, inviável, portanto, a decisão que determinou o cancelamento da distribuição, impondo a sua nulidade.

(
TJMT
– AP.CIV. 11140/2015, DESA. NILSA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2016)

A respeito do valor da causa para fins de fixação de competência do Juizado Especial, há decisões proferidas pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, conforme ementas abaixo colacionadas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº. 04/2014-TP/TJMT QUE TRATA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009 ESTABELECE A ALÇADA NO PATAMAR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 VENCIMENTOS. ATRIBUÍDO IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. VALOR QUE DEVERIA SER INFORMADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPERAR A ALÇADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL, DE OFÍCIO.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º).

Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3º, por analogia).

Em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil.

Se a soma de 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, por extrapolar o limite de sua competência jurisdicional.

A incompetência do juízo, em razão do valor que deveria ter sido atribuído à causa ser superior ao limite de alçada, por ser questão de ordem pública, não está sujeita aos efeitos da preclusão, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício
.

(Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – RI PJE nº
1001235-43.2016.8.11.0001
, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº. 04/2014-TP/TJMT QUE TRATA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009 ESTABELECE A ALÇADA NO PATAMAR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 VENCIMENTOS. ATRÍBUÍDO IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. VALOR APURADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPERAR A ALÇADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º).Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3º, por analogia).

Em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil. Se a soma de 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, por extrapolar o limite de sua competência jurisdicional.

(Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – RI PJE nº
0505143-39.2014.8.11.0001
, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 12/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE QUESTÕES DO CONCURSO DE DELEGADO. SENTENÇA RECONHECEU A CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. QUESTÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA QUE DEVE OBSERVAR O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO. VALOR DA CAUSA LIMITADO A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor.

Se a soma de 12 (doze) salários do cargo pretendido pelo candidato ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, é patente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a demanda.

(
TRMT
– Recurso Inominado
0503452-53.2015.811.0001
– PJE – relator Juiz Edson Dias Reis, J. 09/07/2018
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº. 04/2014-TP/TJMT QUE TRATA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009 ESTABELECE A ALÇADA NO PATAMAR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 VENCIMENTOS. ATRÍBUÍDO IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. VALOR APURADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPERAR A ALÇADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º).

Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3º, por analogia).

Em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil.

Se a soma de 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, por extrapolar o lite de sua competência jurisdicional.

(
TRMT
– Recurso Inominado
1001876-31.2016.8.11.0001

– PJE – relator Valmir Alaércio dos Santos, J. 12/02/2019
)

Dessa forma, se o valor que deveria ser atribuído à causa pelo autor, por ser a sua pretensão, o proveito econômico perseguido, equivalente a 12 (doze) vencimentos, é superior ao patamar do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a sua incompetência jurisdicional.

Ante o exposto,
de ofício,
reconheço
a incompetência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo fato de o proveito econômico perseguido, que deveria ser valor da causa, ser superior ao limite de alçada, anulo a r. sentença fustigada e determino o encaminhamento do feito a um dos Juízos da Vara com competência de julgar as causas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025